Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-13.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. ameaça. violência doméstica e familiar contra a mulher. materialidade e autoria. dolo. presença. fundado temor. configuração. dosimetria. confissão espontânea. reconhecimento. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 147, § 1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença do dolo e a tipicidade da conduta do acusado, especialmente quanto à existência de efetivo temor por parte da vítima.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório demonstra que o acusado proferiu ameaças idôneas e aptas a incutir temor na vítima, conforme o teor dos áudios e a imediata busca por proteção estatal, evidenciando o dolo e a subsunção da conduta ao tipo penal imputado.
4. A confissão espontânea enseja a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, sem autorizar, contudo, a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 147, § 1o, e 65, inciso III, alínea d.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0716274-77.2024.8.07.0004, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 2.12.2025, DJe 15.12.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0701579-03.2024.8.07.0010, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025, DJe 9.12.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0702282-38.2023.8.07.0019, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17.7.2025, DJe 24.7.2025.